Tribunal: STF
Processo: RE 1266633
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DE ESTADO ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ DE 1989. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA FORA DE SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL QUE PREVIU A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS PROCURADORES DO ESTADO, O QUE NÃO É VEDADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MAS EXCLUI A INCIDÊNCIA DA NORMA AOS PROCURADORES JÁ INTEGRANTES DO QUADRO ANTES DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA AFASTADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL, DE ATENDIMENTO OBRIATÓRIO POR ESTA CÂMARA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL QUE IGUALMENTE NÃO SE VERIFICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA QUE NÃO PROCEDE. NORMA TRANSITÓRIA QUE APENAS ATENDE AO QUE FOI PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO QUE DEVE SER OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 13)
    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, alegam que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido para reconhecer a constitucionalidade do artigo 125, § 3º, I, da Constituição do Estado do Paraná e do artigo 33 de seu ADCT, que vedam o exercício da advocacia privada aos procuradores estaduais, mantendo o direito apenas aos então ocupantes do cargo ao tempo do novo regramento constitucional estadual, ofendem os artigos 5°, caput, XIV, 7º, XXX, 39, § 3º, e 61, § 1º, II, c, da Constituição da República, porquanto existiriam “vício formal de iniciativa, decorrente de violação de competência privativa do Governador para normatização de regime jurídico de servidores públicos estaduais na Constituição Estadual”, e “violação ao princípio da isonomia, em razão do enquadramento diferenciado com base apenas em critério temporal, qual seja a data de ingresso na carreira, a despeito de não haver direito adquirido a regime jurídico”. Afirmam, também, que teria havido superação do que decidido na ADI 1.167 pela tese posteriormente firmada no julgamento do RE 590.829, Tema 223 da da Repercussão Geral.
    O Estado do Paraná, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso extraordinário, diante da suposta ausência de demonstração de interesse de agir e da incidência da Súmula 284 do STF e da Súmula Vinculante 37. Caso superado o juízo de admissibilidade, manifesta-se pelo desprovimento do apelo extremo (Doc. 23).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 25).
    É o relatório. DECIDO. 
    O recurso não merece prosperar.
    Com efeito, quanto à alegação de existência de inconstitucionalidade do artigo 125, § 3º, I, da Constituição do Estado do Paraná e do artigo 33 de seu ADCT, por vício formal de iniciativa, ressalte-se que as regras de iniciativa legislativa reservada previstas na Constituição da República não se aplicam às normas originárias das constituições estaduais. Nesse sentido foram os seguintes julgados desta Corte:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 24 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Determinação de participação de representantes dos servidores na direção superior dos entes da administração indireta do Distrito Federal. Vício de iniciativa. Ausência. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Ausência de violação da competência privativa da União para legislar sobre direito comercial (art. 22, I, CF/88). Diretriz constitucional voltada à realização da ideia de gestão democrática (art. 7º, inciso XI, da CF/88). Improcedência. 
    1. As regras de iniciativa reservada previstas na Carta da República não se aplicam às normas originárias das constituições estaduais ou da Lei Orgânica do Distrito Federal. Precedente. 
    2. O Estado pode, na qualidade de acionista majoritário – ou seja, como Estado-acionista –, dispor sobre norma estatutária que preveja a participação de empregados na diretoria de empresas públicas ou de sociedades de economia mista, desde que tal norma não destoe da disciplina atribuída ao tema no âmbito federal. O art. 24 da Lei Orgânica do Distrito Federal determina, de forma genérica, a participação, na direção superior das empresas públicas e das sociedades de economia mista, de representantes dos servidores de tais empresas. Em nenhum momento a norma entra em minúcias, de modo que nem sequer especifica o número de representantes dos empregados, o órgão de direção superior no qual deve ocorrer essa participação ou o mecanismo de escolha desses servidores, deixando essas e outras questões para serem previstas nos estatutos dos referidos entes, na forma da legislação. 
    3. O preceito impugnado constitui diretriz constitucional voltada à realização da ideia de gestão democrática (art. 7º, inciso XI, da CF/88) no âmbito das empresas públicas e das sociedades de economia mista do Distrito Federal. A forma como a diretriz instituída pela norma impugnada se materializará dependerá de norma estatutária, a qual, conforme assinalado no julgamento da ADI nº 1.229/SC-MC, não poderá contrariar a normatividade federal sobre o tema, notadamente a Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976), a qual, inclusive, faculta a participação dos empregados nos conselhos de administração das empresas, sendo, portanto, aplicável às empresas estatais, em razão da sua estrutura acionária.
    4. Ação direta julgada improcedente.” (ADI 1.167, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 10/2/2015, grifei)
    “ATO NORMATIVO - INCONSTITUCIONALIDADE. A declaração de inconstitucionalidade de ato normativo pressupõe conflito evidente com dispositivo constitucional. PROJETO DE LEI - INICIATIVA - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO - INSUBSISTÊNCIA. A regra do Diploma Maior quanto à iniciativa do chefe do Poder Executivo para projeto a respeito de certas matérias não suplanta o tratamento destas últimas pela vez primeira na Carta do próprio Estado. PROCURADOR-GERAL DO ESTADO - ESCOLHA ENTRE OS INTEGRANTES DA CARREIRA. Mostra-se harmônico com a Constituição Federal preceito da Carta estadual prevendo a escolha do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da carreira.” (ADI 2.581, Redator p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 15/8/2008, grifei)
    Saliente-se, ainda, que esta Suprema Corte, ao julgar o RE 590.829, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Tema 223 da Repercussão Geral, DJe de 30/3/2015, assentou ser inconstitucional, por afrontar a iniciativa do chefe do poder executivo, a normatização de direitos de servidores públicos em lei orgânica de município, in litteris:
    “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti.
    LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.” (Grifei)
    O presente feito, por sua vez, cuida de caso diverso, na medida em que se impugnam normas originárias de constituição estadual e não normas previstas em lei orgânica de município.
    Quanto à alegação de inconstitucionalidade material por suposta afronta ao princípio da isonomia, também não merece prosperar a irresignação dos recorrentes. 
    Esta Suprema Corte, ao julgar caso análogo ao presente, entendeu que os Procuradores da República admitidos após o advento da Constituição Federal de 1988 não fariam jus à opção pelo regime anterior, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PROCURADOR DA REPÚBLICA, REGIME ANTERIOR À CF/88: OPÇÃO. ADCT/88, art. 29, § 3º. CF., art. 128, § 5º, I E II.
    I. - O direito à opção pelo regime anterior à CF/88 foi assegurado ao membro do Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição, apenas. ADCT/88, art. 29, § 3º. A demora na aprovação e promulgação da lei complementar relativa à Advocacia-Geral da União não gerou direito de opção aos membros do Ministério Público admitidos já no novo regime instituído pela CF/88, com garantias e vedações próprias da magistratura: C.F., art. 128, § 5º, I e II.
    II. - R.E. não conhecido.” (RE 218.514, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 12/3/1999, grifei)
    Dessa orientação não divergiu o acórdão ora recorrido.
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando PREJUDICADO o pedido de tutela provisória incidental formulado por intermédio da Petição STF 32.684/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente